Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709721-18.2018.8.07.0006 RECORRENTE: SUZANA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I – Da leitura da petição inicial, é possível compreender a causa de pedir, a qual se relaciona com os pedidos cominatório e indenizatório formulados. Rejeitada a inépcia da inicial. II – A recusa na internação da autora para realização de cirurgia, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de volumoso cálculo renal associado a quadro infeccioso, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. III - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. IV – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão recorrida encerrou violação aos artigos 2o, 3o, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a negativa indevida do tratamento de saúde enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 3o, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017